Tribunal: TJSP
Processo: 1014123-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – Origem do crédito fundado em ação anterior que teve julgamento de recurso pela 27a Câmara de Direito Privado. Artigo 105 Regimento Interno E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.